Tribunal: TJES
Processo: 0003524-74.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003524-74.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDIEL DE ANDRADE PECANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DA AÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva na ação de execução fiscal, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, referente ao IPTU do exercício de 2009, no valor histórico de R$ 9.359,14.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se se operou a prescrição da pretensão executiva fiscal, considerada a data da constituição definitiva do crédito tributário e o momento de interrupção do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O ajuizamento da execução fiscal em 05/12/2013 ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito em 03/02/2009, conforme estabelece o art. 174 do CTN.

4 -
O despacho que ordena a citação, embora proferido em 03/04/2014, retroage seus efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015 e do entendimento consolidado no REsp 1.120.295/SP.

5 -
A jurisprudência do STJ, expressa na Súmula 106, consagra que a demora na efetivação da citação, quando não atribuível ao exequente, não pode prejudicá-lo com o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A propositura da execução fiscal dentro do prazo quinquenal legalmente previsto impede o reconhecimento da prescrição, ainda que o despacho citatório seja posterior.

O despacho que determina a citação na execução fiscal possui efeitos interruptivos retroativos à data de ajuizamento da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC e o Tema 383 do STJ.

A demora na citação, quando decorrente do funcionamento da máquina judiciária, não pode ser imputada ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC/2015, arts. 240, § 1º, 487, II, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 383); Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003524-74.2013.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDIEL DE ANDRADE PECANHA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face de
EDIEL DE ANDRADE PECANHA
, objetivando a cobrança de dívida ativa referente a IPTU do ano de 2009, no valor histórico de R$ 9.359,14 (nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

A sentença impugnada (
id.
13397144) reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, com fundamento nos artigos 156, V, e 174, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), e artigos 487, II, e 924, V, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

O juízo a quo considerou que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em 03/02/2009, data da notificação do lançamento tributário, e encerrou-se em 04/02/2014, antes do despacho citatório,
proferido em 03/04/2014.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
ajuizou a execução fiscal em 05/12/2013, ou seja, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, que o juízo de origem fixou como 03/02/2009.

A despeito de o despacho que ordenou a citação ter sido proferido somente em 03/04/2014, o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, expressamente estabelece que "
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
".

Tal disposição encontra amparo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.120.295/SP), que afirma que "
a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC
".

Na espécie, a demora na efetivação do despacho citatório e, consequentemente, na citação do executado, não pode ser atribuída à inércia do exequente, mas sim ao próprio mecanismo da justiça.

Como cediço, nos
termos do § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pela citação retroage à data do ajuizamento da ação.

No âmbito do Direito Tributário, após as modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 118/2005, consolidou-se o entendimento de que o marco interruptivo, correspondente à emissão do despacho que determina a citação do executado, tem seus efeitos retroativos à data do protocolo da ação executiva, desde que esta tenha sido proposta dentro do prazo prescricional legalmente previsto.

A Súmula 106,
do colendo Superior Tribunal de Justiça
é taxativa ao dispor que “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
,
não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Destarte, a
jurisprudência sedimentada no âmbito do Tribunal da Cidadania

possui orientação de que,
se a execução fiscal foi proposta antes do transcurso do prazo de cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários, a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela falha do mecanismo judiciário, que deixou de emitir o despacho citatório em prazo razoável.

É o que se extrai do teor do julgamento do
REsp n° 1.120.295/S
P em que foi firmada a tese repetitiva do
Tema 383
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.

1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

3.
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário
.

4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).

5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."

6. Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

7. In casu: (i) cuida-se de créditos tributários atinentes a IRPJ (tributo sujeito a lançamento por homologação) do ano-base de 1996, calculado com base no lucro presumido da pessoa jurídica; (ii) o contribuinte apresentou declaração de rendimentos em 30.04.1997, sem proceder aos pagamentos mensais do tributo no ano anterior; e (iii) a ação executiva fiscal foi proposta em 05.03.2002.

8. Deveras, o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação (lucro real, presumido ou arbitrado), é devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos (Lei 8.541/92 e Regulamento do Imposto de Renda vigente à época - Decreto 1.041/94).

9. De acordo com a Lei 8.981/95, as pessoas jurídicas, para fins de imposto de renda, são obrigadas a apresentar, até o último dia útil do mês de março, declaração de rendimentos demonstrando os resultados auferidos no ano-calendário anterior (artigo 56).

10. Assim sendo, não procede a argumentação da empresa, no sentido de que: (i) "a declaração de rendimentos ano-base de 1996 é entregue no ano de 1996, em cada mês que se realiza o pagamento, e não em 1997"; e (ii) "o que é entregue no ano seguinte, no caso, 1997, é a Declaração de Ajuste Anual, que não tem efeitos jurídicos para fins de início da contagem do prazo seja decadencial, seja prescricional", sendo certo que "o Ajuste Anual somente tem a função de apurar crédito ou débito em relação ao Fisco."

(fls. e-STJ 75/76).

11. Vislumbra-se, portanto, peculiaridade no caso sub examine, uma vez que a declaração de rendimentos entregue no final de abril de 1997 versa sobre tributo que já deveria ter sido pago no ano-calendário anterior, inexistindo obrigação legal de declaração prévia a cada mês de recolhimento, consoante se depreende do seguinte excerto do acórdão regional: "Assim, conforme se extrai dos autos, a formalização dos créditos tributários em questão se deu com a entrega da Declaração de Rendimentos pelo contribuinte que, apesar de declarar os débitos, não procedeu ao devido recolhimento dos mesmos, com vencimentos ocorridos entre fevereiro/1996 a janeiro/1997 (fls. 37/44)."

12. Consequentemente,
o prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial da exação declarada, in casu, iniciou-se na data da apresentação do aludido documento, vale dizer, em 30.04.1997, escoando-se em 30.04.2002, não se revelando prescritos os créditos tributários na época em que ajuizada a ação (05.03.2002).

13. Outrossim,
o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

14.
O Codex Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

15. A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).
Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.
Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.' Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16. Destarte,
a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

17. Outrossim, é certo que "incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário" (artigo 219, § 2º, do CPC).

18.
Consequentemente, tendo em vista que o exercício do direito de ação deu-se em 05.03.2002, antes de escoado o lapso quinquenal (30.04.2002), iniciado com a entrega da declaração de rendimentos (30.04.1997), não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho inicial e a citação do devedor tenham sobrevindo em junho de 2002.

19. Recurso especial provido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.).

Ademais, o Município de Itapemirim alega que a penhora no rosto dos autos de uma ação de desapropriação, efetivada em maio de 2020, no montante de R$ 22.992,98 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), constitui outro marco interruptivo da prescrição.

Este ato processual, por ser uma medida constritiva que busca a satisfação do crédito, demonstra a atividade do exequente na busca pelo seu direito e, de igual forma, serve como causa interruptiva do prazo
da prescrição intercorrente.

Portanto, no caso dos autos, não se configurou a prescrição da pretensão executiva,
posto que o despacho que determina a citação do executado retroage os efeitos interruptivos da prescrição à data do
ajuizamento da ação em 05/12/2013.

Com efeito, afastar a prescrição é medida que se impõe, garantindo o prosseguimento da execução fiscal e a satisfação do crédito tributário devido ao Município de Itapemirim.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação
para, no mérito, conferir-lhe
provimento para reformar integralmente a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.